Tribunal: STF
Processo: RE 1279254
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DOLOSO COMETIDO POR POLICIAL MILITAR CONTRA A VIDA DE CIVIL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre excludente de ilicitude em caso de crime doloso cometido por policial militar contra a vida de civil, não sendo permitido ao Juízo da Justiça Militar estadual efetuar o trancamento do inquérito policial militar e abster-se de remeter os autos ao órgão competente.



    2. Agravo interno desprovido.